Tribunal: TJBA
Processo: 8029207-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029207-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DIEGO ROCHA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO DO NASCIMENTO MORAIS

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE IRECÊ BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA
DE HOMICÍDIO
SIMPLES TENTADO
(ART.
121,
CAPUT
,

C/C ART. 14
,
I
I
,
DO CÓDIGO PENAL
)
.

CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS.

DELITO PRATICADO CONTRA FAMILIAR (TIO). VÍTIMA SOFREU LESÕES GRAVÍSSIMAS – PERDA DE VISÃO MONOCULAR, AMPUTADO DE TRÊS DEDOS E REMOÇÃO DA PATELA DE UM DOS JOELHOS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACÃO).

GRAVIDADE
CONCRETO DO DELITO
.
MODUS OPERANDI QUE INDICA A PERICULOSIDADE
DO AGENTE
.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A SEGURANÇA DA VÍTIMA.
PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.

NÃO VERIFICADA.
contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva.
ALEGAÇÃO INFUNDADA.

Fato
OCORRIDO EM DATA RECENTE (14/03/2026)
.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HUMBERTO DO NASCIMENTO MORAIS, Advogado, em favor de DIEGO ROCHA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA, Dr. Matheus Oliveira de Souza.

2.
Emerge dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), em desfavor da vítima Eliezer Nunes Rocha, seu tio. Conforme a apuração inicial, o paciente, após anunciar a intenção de matar a vítima, foi à sua residência, armou-se com um facão e desferiu múltiplos golpes, causando lesões gravíssimas.

3
.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
O decreto prisional (ID 104446633), diante da materialidade e indícios de autoria colhidos nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, destacou a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente. O réu não alcançou o resultado por morte, por circunstâncias alheias a sua vontade, no entanto, as agressões resultaram em lesões gravíssimas, como a perda da visão de um olho, a amputação de três dedos e a remoção da patela de um dos joelhos, revelando um traço de periculosidade acentuado e incompatível com a manutenção de sua liberdade.

4.
Ademais, destacou o modus operandi do crime, que foi praticado de forma brutal, com extrema violência, e aparente premeditação contra o próprio tio, o que reforça a acentuada periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito, justificando a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública e a vida da vítima ou de seus familiares.

5.
Não obstante as alegações da defesa, infere-se que o decreto prisional se lastreia em circunstâncias concretas do delito, tendo sido demonstrada a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e a vida do ofendido, além da insuficiência de outras medidas cautelares.

6.
A periculosidade do agente, aferida pela gravidade concreta da conduta
e o pelo
modus operandi
, indica que a liberdade do paciente, mesmo com restrições, representa um risco à ordem pública, especialmente considerando a relação de parentesco com a vítima.

7.
Malgrado a exordial mencione que o paciente é responsável por filho menor, não há documento que corrobore tal alegação, tampouco demonstração da imprescindibilidade dos cuidados paternos.

8.
Outrossim, a apresentação espontânea do acusado com o intuito colaborativo não autoriza a sua soltura, pois permanecem hígidos os fundamentos da medida cautelar.

9.
Assim, examinando o contexto fático, entende-se que é irretocável da decisão ora impugnada, isto porque se ancora nos elementos dispostos nos autos. As circunstâncias ora destacadas endossam a imprescindibilidade da prisão preventiva no caso concreto, afastando a viabilidade da sua substituição por medidas alternativas mesmo que existam condições pessoais favoráveis.

10
. No contexto delineado, justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso.

11
.
O
s predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

1
2
.
CONTEMPORANEIDADE.

Observa-se que o fato apurado ocorreu em
14/03/2026 e foi noticiado à Autoridade Policial em 16/03/2026, sendo decretada a prisão, a pedido do desta, em 13/04/2026, logo, tratando-se de fatos recentes, é infundada a tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

1
3
.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de ID 105228179, subscrito pela Dr.ª Marly Barreto de Andrade, pelo conhecimento e denegação da ordem.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029207-82.2026.8.05.0000,
impetrado por HUMBERTO DO NASCIMENTO MORAIS, Advogado, em favor de DIEGO ROCHA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Ju
iz de Direito
da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEGAR A ORDEM
,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06